Tribunal: TJES
Processo: 0004039-33.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004039-33.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOEL SILVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA – ÔNUS DA PROVA – CULPA EXCLUSIVA DO PRIMEIRO REQUERIDO – MANTIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXCLUÍDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MULTA POR AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO –
RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado.

2- Caso em que
no dia 19/04/2015, por volta das 14 horas e 30 minutos,

o segurado da Requerente trafegava em seu veículo quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo primeiro Requerido, após este invadir a contramão da direção ao executar manobra irregular na via. Em razão do acidente, a Requerente indenizou integralmente os danos sofridos pelo veículo segurado e, por conseguinte, se tornou sub-rogada nos direitos para propor a presente ação regressiva.

3- Considerando que o primeiro Requerido trafegava com seu veículo na contramão da direção no momento da colisão,
constata-se a sua culpa para a ocorrência do sinistro, porquanto foi imprudente ao descumprir com os deveres de cautela no trânsito, existindo evidente nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo veículo segurado.

4- Hipótese em que a parte Autora não conseguiu se desincumbir do
ônus probatório que lhe cabia, consistente em demonstrar a ausência de sua culpa para a ocorrência do acidente ou a
existência de culpa do condutor do veículo segurado pela Seguradora/Apelada ou de terceiros
.

5- S
egundo a súmula nº 132 do Superior Tribunal de Justiça,
“a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

6- Os Requeridos comprovaram a transação do veículo através do contrato de compra e venda celebrado no dia 31/03/2015, ou seja, em período anterior ao acidente, de modo que
o segundo requerido é, de fato, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto
o primeiro Requerido era detentor da propriedade do veículo na data do sinistro, se mostrando irrelevante a ausência da comunicação da venda do veículo ao Detran ou do reconhecimento de firma da venda à época.

7-
Na data em que a Seguradora ajuizou a presente demanda, os Requeridos ainda não haviam realizado a comunicação da venda do veículo ou procedido com a transferência administrativa, aspectos que justificam a indicação do segundo Requerido para integrar o polo passivo da ação.
Nessa linha de raciocínio, é de se constatar que a Seguradora não deu causa à instauração do processo em relação ao segundo Requerido, não devendo arcar com os honorários sucumbenciais fixados no Juízo
a quo
.

8- O Código de Processo Civil – CPC, nos termos do art. 334, §8°, estabeleceu a aplicação de multa em caso de ausência injustificada à audiência de conciliação, mas nada dispôs sobre a incidência de penalidade em decorrência do não comparecimento em audiência de instrução de julgamento, o que denota a ilegalidade da condenação da Seguradora no pagamento da referida multa, pois ausente previsão legal, motivo pelo qual deve ser afastada.

9-
Recurso do Requerido conhecido e desprovido.

10- Recurso da Seguradora conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 207/208v, na qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, nos autos da “
Ação Regressiva
” ajuizada por Azul Companhia de Seguros Gerais em face de Joel Silva e Rogerio Vicente Davi, julgou procedente a pretensão autoral em relação ao requerido Joel Silva,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Já em relação ao requerido Rogerio Vicente Davi, julgou extinto sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

I - Do Recurso de Joel Silva

De acordo com o primeiro Requerido, ora Apelante, houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido relativo à produção de prova pericial para
“comprovar a dinâmica do acidente e condições da via”
.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil – CPC, dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, cabe ao juiz, na condição de destinatário final da prova, definir a necessidade de sua produção de acordo com as peculiaridades de cada caso. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULA 7 DO STJ. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. VALOR. RAZOABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, deve ser afastada a existência de vício no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

2. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento.

3. Verificar a ocorrência, na hipótese concreta, de caso fortuito ou força maior aptos a afastar o dever de indenizar, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de compensação por danos morais e estéticos em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. No que diz respeito à tese relativa à culpa concorrente, tem-se, no ponto, inviável o debate, pois não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.

6. Verificar, na hipótese concreta, a configuração ou não da culpa concorrente, nos termos pretendidos pela agravante, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.010.428/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe decidir sobre a produção de provas necessárias ou indeferir aquelas meramente protelatórias, não configurando o cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, desde que já tenha elementos suficientes para a formação de seu convencimento e que o indeferimento seja fundamentado.

1.1. Aferir a suficiência dos elementos de provas aptos à formação do convencimento do juiz demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na esfera especial ante a incidência do enunciado da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal. 2. Tendo a Corte estadual se pronunciado pela inexistência de abusividade da taxa de juros, bem como pela possibilidade de utilização da Tabela Price, não pode o Superior Tribunal de Justiça proceder à nova apreciação das provas e fatos, tampouco à interpretação de cláusulas contratuais, visto que o reclamo especial não possui tais finalidades. Súmulas 5 e 7/STJ.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.199.826/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Dessarte, não configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a produção de provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado.

In casu
, o Julgador primevo, no despacho de fl. 175, entendeu que a prova pericial não seria apta a alterar a situação probatória do feito, porquanto o local do acidente já teria sido modificado, não se adequando aos objetivos pretendidos pelos Requeridos, motivo pelo qual
indeferiu a produção da prova requerida apresentando os fundamentos para sua decisão, senão vejamos:

“
Defiro as provas requeridas as fls. 135/136, com exceção da prova pericial, tendo em vista que da data do acidente até os presentes dias, o local já foi modificado, pois segundo informação dos autos, a estrada à época, estava em reforma, e, de acordo com os quesitos apresentados as fls. 137, o que pretende o requerido é informação quanto a situação da via a época, o que pode ser suprida pela prova testemunhal e documental
′′ (fl. 175)
.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR de cerceamento de defesa
.

Adentrando no mérito, o Apelante sustenta que a responsabilidade pelo acidente
não lhe pode ser integralmente atribuída “
pelo simples fato de ter perdido o controle do veículo em razão da má condição da via e ausência de sinalização”,
bem como que teria ficado
“evidenciada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima”
.

Conforme cediço, a caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação (1) da ocorrência do fato, (2) do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e (3) da existência de culpa.

O Código Civil estabelece que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A doutrina esclarece que:

O art. 186 do Código Civil consagra uma regra universalmente aceita: a de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal, informativo da responsabilidade aquiliana:

'Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.'

A análise do artigo supratranscrito evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima". (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. Vol. 4, 8ª Ed.. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 52)

Pois bem. Consta dos autos que no dia 19/04/2015, por volta das 14 horas e 30 minutos, o segurado da Requerente trafegava em seu veículo quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo primeiro Requerido, após este invadir a contramão da direção ao executar manobra irregular na via.

Em razão do acidente, a Requerente indenizou integralmente os danos sofridos pelo veículo segurado e, por conseguinte, se tornou sub-rogada nos direitos para propor a presente ação regressiva.

De acordo com o Boletim de Ocorrência de fls. 32/34, verifica-se a seguinte narrativa:

“
Analisando a declaração dos condutores conclui que o V2 (Fiat/Siena) para evitar uma colisão traseira com um veículo que seguia à sua frente, porque este teria freiado no meio da rodovia, invadiu a faixa de direção do v1 (fiat/palio). A condutora do V1 ainda tentou evitar a colisão, entretanto, os veículos acabaram colidindo As avarias do V1 foram todas na lateral esquerda, e as avarias do v2 foram parte frontal lateral esquerda. Vale ressaltar qe o v2 teve como ponto de parada final na faixa do V1. Os vestígios do acidente também evidenciam que o ponto de impacto foi na faixa do V1. O V2 deixou uma marca de frenagem de aproximadamente 25 metros

[...]

Foi observado ainda por este agente que a rodovia ES 257 está em obras. A sinalização dispensada no local é insuficiente, principalmente para o período noturno. Existe ainda uma avaria na pista de rolamento na faixa de trânsito sentido Ibiraçu x Aracruz que faz com que os condutores diminuam a velocidade
”.

Da leitura do referido Boletim de Ocorrência, é de se concluir que o veículo conduzido pelo primeiro Requerido trafegava na contramão da direção no momento da colisão.

Nessa perspectiva,
constata-se a existência de culpa na conduta do primeiro Requerido, porquanto foi imprudente ao invadir a contramão de direção, existindo evidente nexo de causalidade entre tal conduta e os danos sofridos pelo veículo segurado.

Ressalte-se que embora o Apelante tenha argumentado que a má condição da via foi o motivo da colisão, não há como desconsiderar a declaração prestada pelo próprio Apelante à Polícia Militar (fl. 33) imediatamente após o acidente, quando afirmou que invadiu a contramão em razão de um veículo que teria freado abruptamente em sua frente, o que, contudo, não é capaz de o eximir de sua responsabilidade pelo sinistro, porquanto tal como afirmado pelo MM. Juiz na r. sentença,
“ainda que o carro a frente do requerido tenha freado abruptamente, caberia ao mesmo manter a distância devida”
.

Frise-se que o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nessa esteira, verifica-se que o Apelante não conseguiu se desincumbir do
ônus probatório que lhe cabia, consistente em demonstrar a ausência de sua culpa para a ocorrência do acidente ou a
existência de culpa do condutor do veículo segurado pela Seguradora/Apelada ou de terceiros
.

Caracterizada a culpa exclusiva do primeiro Requerido pelo acidente de trânsito, nos termos da fundamentação supra,
a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Ante o exposto
,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

Sem honorários recursais, porquanto já arbitrados no percentual máximo.

II – Do Recurso de
Azul Companhia de Seguros Gerais

No r
ecurso de Apelação de fls. 210/224, Azul Companhia de Seguros Gerais pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que: (1) o segundo Requerido possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois
“não há reconhecimento de firma no contrato de compra e venda, sendo perfeitamente possível ter sido confeccionado após a ocorrência do referido acidente”
e
“que o 2° Apelado sequer comunicou ao DETRAN-ES a venda do veículo, sendo responsável, inclusive, por eventuais tributos e multas advindas do veículo”;
(2)
“a Seguradora autora, ora Apelante, foi condenada a pagar verba sucumbencial em grau máximo, porém, não merece tal decisão ser mantida, uma vez que não foi ela quem deu causa a ação”
; (3)
“não houve maior complexidade para o deferimento de 20% a título de honorários sucumbenciais”;
(4)
“não há previsão legal para imposição de multa pelo não comparecimento da parte na audiência de instrução”.

Em que pese a alegação de que não houve o reconhecimento de firma no contrato de compra e venda e que os Requeridos não comunicaram a venda ao Detran-ES sobre a venda, impende ressaltar que a mera tradição do veículo é suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelos danos causados em acidente provocado pelo novo proprietário do veículo.

Isso porque, segundo a súmula nº 132 do Superior Tribunal de Justiça,
“a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

Na hipótese dos autos, verifico que os Requeridos comprovaram a transação do veículo através do contrato de compra e venda (fls. 100/104), celebrado no dia 31/03/2015, ou seja, em período anterior ao acidente, de modo que o segundo requerido é, de fato, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o primeiro Requerido era detentor da propriedade do veículo na data do sinistro, se mostrando irrelevante a ausência da comunicação da venda do veículo ao Detran ou do reconhecimento de firma da venda à época.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS SEGURADORA ILEGITIMIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso, embora não tenha havido a efetiva transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN para o Sr. Luiz Fernando Pereira Damasceno Alves, reconheceu que os documentos de fls. 98/107, acompanhados dos depoimentos das testemunhas, constituem-se elementos de provas suficientes para demonstrar que a venda do veículo se deu anteriormente ao sinistro. Cabe acrescentar, ainda, que a transferência do bem móvel opera-se pela tradição, sendo que as providências junto ao órgão de trânsito constituem-se em mero expediente administrativo, objetivando a ciência do ato a terceiros, mas que em nada altera a questão da propriedade. 2. Sendo assim, evidenciada a alienação do veículo antes do acidente, o reconhecimento da ilegitimidade do ora requerido para figurar no polo passivo da demanda é medida que se impõe. 3. Quanto aos honorários, verifica-se que o valor está dentro dos limites aplicáveis ao caso, não havendo motivos para redução pleiteada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110251683, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, DJ: 27/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR . AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. IRRELEVÂNCIA.
1. - A ausência de registro da transferência não implica em responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Súmula 132 do STJ. 2. - Caso em que a declaração de propriedade acostada aos autos é apta para demonstrar a tradição do veículo envolvido no evento danoso mencionado no processo, pela agravada para o corréu, em data anterior ao aludido evento. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000294, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, DJe: 08/10/2021).

Prosseguindo, a Seguradora alega, subsidiariamente,
“na hipótese de negar provimento ao presente recurso de apelação quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do 2° Apelado, requer-se, então, a reforma da sentença no tocante a apelação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o demandado ter dado causa ao ajuizamento da ação”.

De fato, além do princípio da sucumbência, previsto no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil – CPC, há que se atentar para o princípio da causalidade, devendo os custos inerentes ao processo serem suportados por aquele que ocasionou a instauração da lide.

No caso em tela, na data em que a Seguradora ajuizou a presente demanda, os Requeridos ainda não haviam realizado a comunicação da venda do veículo ou procedido com a transferência administrativa, aspectos que justificam a indicação do segundo Requerido para integrar o polo passivo da ação.

Nessa linha de raciocínio, é de se constatar que a Seguradora não deu causa à instauração do processo em relação ao segundo Requerido, não devendo arcar com os honorários sucumbenciais fixados no Juízo
a quo
.

Na mesma toada o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, o juízo a quo condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 3% do valor da causa, ao fundamento de que a propriedade do bem móvel se transfere com a mera tradição, cabendo ao autor diligenciar sobre o seu real proprietário antes de ajuizar a demanda. 2.
À época da propositura da ação, o agravante possuía apenas os dados de consulta do DETRAN, bem como o Boletim de Acidente de Trânsito, sendo que em ambos constavam a propriedade do veículo como da agravada. Assim, natural que a ação fosse ajuizada contra ela. 3. O Código de Trânsito Brasileiro, no que concerne ao ato de transferência de propriedade de veículo, prevê a responsabilidade do alienante, no âmbito administrativo, de encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado cópia do comprovante de transferência de propriedade, para efeitos de comunicação do ato no prazo de 30 dias (art. 134 do CTB, vigente à época dos fatos). 4. À luz do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação e, considerando que a ora agravante não deu causa à extinção do processo com relação à agravada, não deve ser instada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível N° 5011746-09.2022.8.08.0000, Relator: DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2024).
Sem grifos no original

A Seguradora também se insurge em relação à multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, aplicada pelo MM. Juiz
a quo
em razão da ausência injustificada na audiência de instrução e julgamento.

Acerca do tema, o Código de Processo Civil – CPC, nos termos do art. 334, §8°, estabeleceu a aplicação de multa em caso de ausência injustificada à audiência de conciliação, mas nada dispôs sobre a incidência de penalidade em decorrência do não comparecimento em audiência de instrução de julgamento, o que denota a ilegalidade da condenação da Seguradora no pagamento da referida multa, pois ausente previsão legal, motivo pelo qual deve ser afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Azul Companhia de Seguros Gerais, para:
(1) excluir a condenação da Requerente nos honorários advocatícios arbitrados em favor do segundo Requerido; (2) excluir a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada em desfavor da Requerente em razão de sua ausência na audiência de instrução e julgamento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por Joel Silva e dar parcial provimento ao recurso interposto por Azul Companhia de Seguros Gerais.